Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-79.1991.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000067-79.1991.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ORONZO GIANNOTTE - CPF: 021.787.611-00 (APELADO), ALBA DI PINTO GIANNOTTE - CPF: 299.459.411-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador
a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 0000067-79.1991.8.11.0007, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões de Id. 37275956, a apelante requer a cassação da sentença para determinar o prosseguimento do feito na origem.

Defende que a prescrição intercorrente somente ocorre quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte.

Insurge-se, ao final, quanto a condenação ao pagamentos das custas processuais, sob o fundamento de que tal valor deve ser arcado exclusivamente pelos réus, na medida em que deram causa à demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em ação de execução extrajudicial, em que o Magistrado
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Adianto que é caso de desprovimento do recurso.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, bem como considerando que não houve a citação da parte executada, dentro do prazo exigido em lei e nem causa de interrupção da prescrição, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, consta que a presente demanda foi ajuizada em 26.03.1991, com despacho inicial em 23.04.1991.

O feito encontrava-se arquivado provisoriamente há mais de 5 (cinco) anos, desde 23.11.1999, a pedido da própria parte autora.

Os patronos constituídos à época foram, inclusive, intimados para se manifestarem sobre a possibilidade da prescrição intercorrente.

Portanto, não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição intercorrente, pois desde 1991, o credor tinha a obrigação de efetivar a citação de todos executados, bem como localizar bens passíveis de penhora.

Correto portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o banco autor/recorrente, tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 5 (cinco) anos sem que o fizesse, decorrendo assim o prazo prescricional da cédula de crédito bancário.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.
Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.” (TJMT – RAC no 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1a Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, muito embora não tenha havido derrota do executado, impositiva a ponderação atinente ao fato de ter dado causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

De igual sorte, inviável onerar o credor que não encontra bens penhoráveis para, além do desfalque patrimonial já suportado a partir da prescrição intercorrente, ter de suportar honorários em favor do devedor cuja inadimplência dá causa ao ajuizamento da ação.

Neste sentido, colaciono precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2.
Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o \"vencedor\" e o \"vencido\" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.
Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. \"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2.
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a reforma de parte na sentença apenas para afastar a condenação do banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Mantenho incólume os demais pontos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020